Tribunal: TJPA
Processo: 0807205-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807205-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCES
SO: 0807205-85.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

IMPETRANTE: ADVOGADA KEILA RENATA DE SOUZA FLOR – OAB/PA Nº 23.038

PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA.

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
FALTA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ARGUMENTAÇÕES
NÃO CONHECIDAS
. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1. Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstrados de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2. É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nestas partes.

3.
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3.1. Não deve ser reconhecido
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, quando o atraso estiver justificado nas medidas adotadas pelo Poder Judiciário para conter a disseminação da do vírus
sars-cov-2
.

4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

5.

Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Keila Renata de Souza Flor, em favor de
Fernando de Souza Ferreira,
preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, art. 157, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Após a impetrante discorrer sobre a inocência do coacto, os vícios do procedimento policial e a inobservância do prazo para a realização da audiência de custódia, alega, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, argumentando, para tanto, que:

“O objetivo deste writ é obter ordem deste respeitável Tribunal, determinando a expedição do alvará de soltura em favor do referido paciente, em face do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, que além do todo o acima exposto padece em face do excesso de prazo, visto que se encontra preso desde o dia 17 de novembro de 2019, aproximadamente 240 dias, tempo que violo o que leciona o CPP, onde da prisão em flagrante até o termino da instrução deve transcorrer o prazo máximo de 90 dias, com exceção dos processos de alta complexidade e pluralidade de réus, no qual o Juízo justifica fundamentadamente o excesso de prazo, que assim pode ser dobrado para 180 dias ou mais, o qual não corresponde ao caso em tela, pois se trata de processo simples com apenas um réu, o paciente, logo, não valendo prosperar a justificativa da autoridade coatora em fundamentar o excesso de prazo devido a pandemia do COVID19, visto que a prisão se deu em momento anterior ao início da mesma”.

Acrescenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade.

Por esses motivos, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a segregação preventiva do coacto.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº
0803131-85.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
.

Com o recebimento dos autos eletrônicos, acolhi a prevenção indicada, neguei a liminar requerida, determinei que o Juízo impetrado prestasse informações acerca dos argumentos apresentados na inicial e que fosse o
writ
encaminhado ao parecer do
custos legis.

No prazo determinado, o Juízo indicado coator apresentou as informações requisitadas (ID nº 3.381.984).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de Fernando de Souza Ferreira.

É o relatório.

VOTO

Como já afirmei reiteradas vezes, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade estejam demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é a hipótese dos autos
.

Ademais, conforme mencionado no relatório e na decisão que indeferiu o pedido liminar, a legalidade da prisão do paciente, embora aqui afirmada e não questionada, foi analisada, por esta e. Seção, no dia 28.01.2020, no HC nº 011236-85.2019.8.14.0000, com a denegação da ordem, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da Lei Penal, nos termos da seguinte ementa:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O
Habeas Corpus
é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar conhecimento à ordem – sob pena de restringir eventual direito da paciente –, uma vez que o suporte probatório juntado pela autoridade indicada coatora contempla toda a matéria alegada.
Preliminar Rejeitada
. 2. A manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal ante a evidente periculosidade do agente, retratadas pelo modus operandi empregado nas práticas delitivas – furto qualificado e roubo praticados no mesmo dia –, bem como pelo justificado temor de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, por unanimidade”.
(grifos no original).

Em relação à alegada ilegalidade do procedimento policial, tenho, em consonância com as decisões que emanam dos Tribunais Superiores que as
”ilegalidades ocorridas na fase do inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal (RHC n.

113.732/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 18/10/2019) e que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título

a

justificar a segregação”
(RHC n. 103.110/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/10/2019).

À vista do exposto,
não há como se conhecer da impetração nestas
partes, uma vez que tais argumentos – inocência e ilegalidade do inquérito –,
buscam, de forma indireta, a reanálise da decisão que decretou a prisão preventiva do cacto.

Em relação à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, averbo, a despeito do esforço argumentativo da impetrante, que não assistir razão ao coacto.

Questão tormentosa ao tratar do excesso de prazo reside em definir qual seria, precisamente, o tempo necessário para a formação da culpa do acusado para, então, ser estabelecido a partir de quando se entende que há constrangimento baseado no tempo de privação da liberdade.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, tem entendido que
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado”.
(HC 129917, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, processo eletrônico DJe-242 divulg 30-11-2015 public 01-12-2015).

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais apresenta-se insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (RHC 62.262/SP; HC 339.640/SP).

Em verdade, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência, tanto do STF, quanto do STJ, é a razoabilidade, que deve ser ponderada em cada processo junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação (STJ, RHC 63.914/CE).

Aliás, cumpre esclarecer aqui, que assim é, e só assim pode ser, por uma hermenêutica correta, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República que, no art. 5º, inciso LXXVIII, este introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgão do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país vizinho, ou seja,
right to a speedy trial
e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "prazo razoável", o que - é óbvio - não significa
speedy
(rápido).

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo indicado coator o,
“acusado foi denunciado em 04/12/2019, sendo recebida a denúncia no mesmo dia. Em 19/12/2019 foi protocolado pedido de liberdade provisória mediante fiança pelo acusado, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento. Em 20/12/2019 foi indeferido o pedido por este juízo. Em 10/01/2020 foi apresentada resposta à acusação pelo denunciado, sendo designada audiência para o dia 05/02/2020. Na data aprazada foi iniciada a instrução criminal, porém algumas testemunhas não compareceram ao ato, sendo a audiência redesignada em continuidade para o dia 31/03/2020. (...). Em 20.03.2020 foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, tendo o Ministério Público opinado pelo indeferimento. Em 26/03/2020, o pedido foi indeferido por este juízo”.

Acrescento, ainda, que em pesquisa ao Sistema de Acompanhamento do Processo Judicial – Libra, constata-se que
a audiência de continuação
designada para o dia 31/03/2020
”deixou de se realizar tendo em vista a suspensão do prazo, por 30 (trinta) dias, dos processos físicos, judiciais e administrativos, de primeiro e segundo grau, em todo o Estado do Pará, nos termos do art. 10-A da Portaria Conjunta nº 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 16 de março de 2020”
.

Neste sentido, averbo que as medidas adotadas pelo Poder Judiciário para a prevenção e contenção da disseminação do vírus Sars-Cov-2, não podem, em um primeiro átimo de vista, ser consideradas como fator de caracterização de constrangimento ilegal.

Logo, como se vê, na hipótese d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Nessa linha de raciocínio, confira-se,
v.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SÚMULA N. 691 DO STF. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As matérias aventadas na presente ordem de habeas corpus não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem; fica, assim, impedida sua admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância, nos termos do enunciado da Súmula n. 691 do STF. 2. O referido impeditivo é ultrapassado apenas em casos excepcionais, nos quais a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador, o que não ocorre na espécie. 3.
Os prazos processuais não são peremptórios e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser aferido em consonância com o critério da razoabilidade, haja vista as peculiaridades de cada caso e a gravidade do crime
. 4
. O feito a que responde a paciente vem recebendo impulso regular
, não obstante as diversas diligências requeridas pela defesa e, atualmente, aguarda a manifestação das partes para que seja aberto o prazo de alegações finais. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 462500 RJ 2018/0195602-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2018) (grifei).

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente – pois é primário, possui residência fixa e profissão definida -, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA.

Diante do exposto,
conheço em parte da ordem e,
acompanhando o parecer do Ministério Público,
denego-a.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/08/2020